Tribunal: TJDFT
Processo: 0738382-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738382-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RONAN APARECIDO DE FREITAS AGRAVADO: DENISE ZECHIN LEITE DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão (Proc. 0000179-87.2013.8.07.0007 – id 169024893) da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, deferiu a expedição de certidão de crédito, para que a credora proceda à inclusão do seu nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito e ao protesto, bem como a pesquisa de bens penhoráveis via Sisbajud. Alega, em suma, que a permissão de realização das medidas expropriatórias atenta contra anterior decisão do Juízo a quo, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (Proc. 0709469-46.2017.8.07.0007), cuja decisão é objeto do AGI 0722840-88.2023.8.07.0000, pendente de julgamento. Afirma que sua legitimidade passiva ad causam é discutida nos autos do IDPJ, que, aliás, também está suspenso, por decisão do Juízo singular, até decisão final do AGI. Sustenta que a ordem prematura de constrição de bens ofende ao princípio do devido processo legal. Aponta perigo de dano na iminente negativação do seu nome e bloqueio de valores por meio do Sisbajud. Pede a antecipação de tutela para cassar a decisão agravada ou, subsidiariamente, suspendê-la até o julgamento do AGI. 2. O Juízo a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença “até decisão final do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0709469-46.2017.8.07.0007” (id 152108598 – autos principais). Após a ordem de suspensão, foi juntada aos autos a decisão de desconsideração da PJ, proferida no IDPJ 0709469-46.2017.8.07.0007, e somente a partir daí a execução retomou seu curso. A pretensão de manutenção da suspensão processual, em razão da interposição de recurso contra a decisão de desconsideração da PJ, não foi levada à apreciação do Juízo a quo. Destaque-se que a decisão agravada nada dispôs a esse respeito. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 03/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator